Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-98.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000065-98.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

O

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença que o condenou ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa de Réu hipossuficiente em processo criminal perante a Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a nomeação do defensor dativo foi adequada diante da criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) saber se há nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de citação prévia do Estado; (iii) saber se o juízo criminal tem competência para fixar honorários de defensor dativo; e (iv) saber se o montante de 03 (três) salários mínimos fixado a título de honorários é proporcional ao trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de defensor dativo foi regular. O crime apurado nos autos — tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) — não é de competência do Tribunal do Júri; portanto, a Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública, voltada à atuação no júri, não alcança o caso. Tampouco há demonstração de que o Grupo Especializado tenha comunicado ao juízo sua disponibilidade para atuar na comarca de origem.

4. Não há nulidade por ausência de citação prévia do Estado. O art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e o art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 não condicionam a nomeação do defensor dativo nem a condenação estatal ao pagamento de honorários à prévia integração do ente público à lide. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

5. A nomeação do defensor dativo observou o procedimento legal. Inexistiam, na comarca de origem, unidade da Defensoria Pública e subseção da OAB, o que autoriza o próprio juiz a nomear defensor dativo, nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Lei n.º 1.060/1950.

6. O juízo criminal tem competência para fixar os honorários do defensor dativo. O art. 22, § 1.º, do Estatuto da Advocacia atribui ao juiz do feito a fixação da verba, pois dispõe de melhores condições para aferir a complexidade da causa e o esforço empregado pelo advogado. A remessa dessa fixação às vias ordinárias cíveis carece de fundamento normativo e é desarrazoada.

7. O direito constitucional à defesa técnica, garantia fundamental em matéria penal, prepondera sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custear a assistência judiciária ao hipossuficiente. O Estado não se exime do dever de remunerar o defensor dativo pela simples ausência de Defensoria Pública na comarca, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O montante de 03 (três) salários mínimos é proporcional ao trabalho desenvolvido. O defensor dativo atuou desde o início do processo até o encerramento, apresentando resposta à acusação, participando de audiência de instrução e julgamento, oferecendo alegações finais e pleiteando o reconhecimento da prescrição retroativa, que foi acolhida. A tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado (Tema 984/STJ), mas serve de parâmetro; e o valor fixado não se mostra excessivo diante do labor comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de nulidade rejeitadas.

Tese de julgamento
: “1. É regular a nomeação de defensor dativo pelo juiz quando inexistem Defensoria Pública e subseção da OAB na comarca, nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Lei n.º 1.060/1950. 2. O juízo criminal é competente para fixar os honorários do defensor dativo, devendo considerar a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado. 3. O Estado responde pelo pagamento dos honorários de defensor dativo como decorrência do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos hipossuficientes”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; L. 1.060/1950, arts. 5.º,
caput
, §§ 1.º, 2.º e 3.º; L. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1.º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.656.322/SC (Tema 984 — recursos repetitivos); STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000065-98.2017.8.05.0255
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA (OAB/BA n.º 22.988) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora